Tribunal: TJPA
Processo: 0803029-83.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803029-83.2023.8.14.0024

APELANTE: FAGNA LIMA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0803029-83.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FAGINA LIMA SILVA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de empréstimo. Juros remuneratórios. Taxa superior a 12% ao ano. Ausência de abusividade. Capitalização mensal expressamente pactuada. Medida provisória nº 1.963-17/2000 (mp 2.170-36/2001). Tarifa de registro de contrato. Serviço comprovadamente prestado. Inexistência de onerosidade excessiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por FAGINA LIMA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Empréstimo cumulada com indenização por dano material ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual se pretendia a revisão de encargos contratuais, afastamento de tarifas, exclusão de título de capitalização e aplicação da taxa média de mercado aos juros remuneratórios.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se a taxa contratada supera de forma abusiva a média de mercado; e (iii) determinar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

III.
Razões de decidir

3.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

4.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

5.

A revisão da taxa de juros exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

6.

A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial, não configurando limite obrigatório para as instituições financeiras.

7.

É admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

8.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia pactuação expressa da capitalização, conforme Súmula 541 do STJ.

9.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.578.553/SP.

10.

A anotação da alienação fiduciária junto ao DETRAN comprova a realização do serviço de registro, afastando a alegação de cobrança indevida.

11.

Inexistindo demonstração de abusividade contratual ou desequilíbrio excessivo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada em relação à taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança de tarifa de registro de contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 1.010, III; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 541 e 472; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.802.635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FAGINA LIMA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que julgou improcedente a
Ação Revisional de Empréstimo cumulada com pedido de indenização por dano material
(processo eletrônico em epígrafe), movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (PJe ID 30473175), o apelante afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão dos encargos e tarifas, do título de capitalização e da necessidade de aplicação da taxa de juros média do mercado. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência dessas tarifas embutidas no contrato debatido.

Ante o exposto, requer:

“(...) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, reconhencendo a total procedência da demanda.
”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco requerido (PJe ID 30473178).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12% a.a., cumulação e capitalização.

Quanto à possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) – grifado.

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
, eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de (PJe ID 30473103), consta menção textual à taxa de juros anual de 38,32%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 2,74%.

Necessário ressaltar que a taxa média divulgada pelo Bacen é mero referencial, e não limite obrigatório.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.
”.
(TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE . CONTRATAÇÃO VIA AUTOATENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO .

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial da taxa de juros somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a abusividade da cláusula, nos termos do art . 51, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ. A mera estipulação de juros superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, uma vez que essa média reflete operações de diversos perfis de risco e condições negociais, devendo ser considerada apenas como parâmetro referencial. A contratação do empréstimo pessoal ocorreu por meio de autoatendimento eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal da consumidora, configurando manifestação válida e consciente de vontade, não havendo vícios de consentimento nem demonstração de desvantagem exagerada. A alegação de que o contrato se trataria de empréstimo consignado foi afastada pela análise documental, evidenciando tentativa de alteração da verdade dos fatos e caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art . 80, I e II, do CPC. A multa de 2% sobre o valor da causa mostra-se proporcional diante da conduta processual temerária da autora, mas a indenização de R$ 1.000,00 ao réu deve ser afastada por ausência de comprovação de dano efetivo, conforme exigência do art. 81 do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A taxa de juros superior à média de mercado não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada para autorizar a revisão judicial do contrato.

A contratação de empréstimo via autoatendimento, com senha pessoal e prévia ciência das condições, configura manifestação válida de vontade .
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou temerária, sendo cabível a imposição de multa, mas a indenização por danos processuais requer prova de prejuízo efetivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts . 6º, 80, I e II, 81, 330, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03 .2009; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 26 .11.2014; TJDFT, Apelação Cível nº 0719822-26.2018.8 .07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j . 01.08.2019.”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001843520248140221 31142739, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2023, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto,
não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros
, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (M
edida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

2.

Das tarifas de registro de contrato.

No que concerne às tarifas de
registro do contrato
, não tem razão a apelante. Explico:

No que tange ao registro de contrato, no valor de R$ 368,33, o citado REsp 1.578.553/SP impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que não represente onerosidade excessiva e que o serviço seja regularmente prestado por terceiros, o que restou comprovado no presente caso em face dos documentos acostados aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA . . .Ver ementa completa43 DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. A cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro do Contrato é válida, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento do STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, não há provas de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, configurando-se abusiva a cobrança das tarifas. Verificada a abusividade das tarifas e, portanto, a cobrança indevida, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, fazendo jus à repetição de indébito”.
(TJ-PA 08291579020208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Portanto,
não restou caracterizada a abusividade da tarifa
, assim como ficou comprovada a efetiva prestação do serviço, uma vez que consta no site do DETRAN nas “INFORMAÇÕES DA ALIENAÇÃO/ARRENDAMENTO NA BASE DETRAN” a restrição do veículo de
Chassi:
9BD57834FJY233824, por alienação fiduciária.

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026